Tribunal: TJDFT
Processo: 0753265-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753265-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: ACEDINO TEIXEIRA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra a decisão (ID 252577125, complementada pelo ID 255663770) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na ação de Manutenção de Posse n. 0713414-27.2025.8.07.0018, nos seguintes termos: A concessão de tutela interdital liminar exige a conjunção da demonstração dos seguintes elementos: a prova da posse que se pretende proteger, a lesão possessória (ameaça, turbação ou esbulho) praticada recentemente, há menos de um ano e um dia, e a permanência dessa lesão no tempo atual. No caso dos autos, as duas sentenças que instruem a inicial configuram prova mais que suficiente do exercício da posse afirmada pelo autor. A ocorrência policial, prints de conversas via celular, fotos e vídeos demonstram, com clareza, a efetiva ocorrência de turbação praticada por prepostos das empresas rés, desde o início deste mês, ou seja, bem antes de um ano e um dia. Presentes, pois, os pressupostos para a liminar postulada. Em face do exposto, defiro a liminar de manutenção de posse do autor no lote descrito na inicial, e comino à parte ré a obrigação de restituir a ele a posse turbada, inclusive mediante a remoção das estruturas e dos vigilantes contratados, no prazo de 72h, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de atraso, sem prejuízo da responsabilidade criminal pela desobediência e da possibilidade de remoção coercitiva, com o uso de força policial, se necessário. Expeça-se o mandado para citação e intimação das rés, por Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresentem sua resposta no prazo legal. Em suas razões recursais (ID 79027968), a parte agravante sustenta que o agravado fundamenta seu pedido em decisão anterior proferida em ação de reintegração de posse, mas não juntou prova da delimitação da área nem matrícula atualizada. A agravante afirma que a liminar foi concedida com base em elementos frágeis, como prints e conversas, sem respaldo técnico ou topográfico, e que não houve turbação, pois: (i) o agravado nunca foi titular da fração ideal, sendo esta pertencente à sua ex-companheira, que alienou a área por escritura pública; (ii) os limites estabelecidos judicialmente e em escritura pública foram respeitados; (iii) a área onde se encontram as estruturas está fora do perímetro protegido, conforme croquis e fotos anexadas. Ressalta que não há prova técnica da área supostamente turbada, sendo imprescindível delimitação precisa para concessão da tutela. Argumenta ainda que a manutenção da liminar impõe à agravante obrigação gravosa, com risco de dano irreparável, inclusive pela possibilidade de remoção coercitiva com força policial. Sustenta que a decisão agravada se baseia em documentos unilaterais e em sentença pretérita que não mais confere posse ao agravado, pois a área foi alienada à agravante. Aponta ainda que a obrigação de fazer já foi cumprida, conforme levantamento topográfico e fotografias anexadas, demonstrando que não houve invasão ou turbação. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 79028169. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Da análise dos autos de origem, percebe-se que a sentença proferida na ação de reintegração de posse n. 2014.01.1.182868-6 reconheceu a existência de composse sobre o terreno Quinhão 23, Fazenda Santa Maria, matrícula 42569, do Cartório do 5o Registro de Imóveis de Brasília (ID 252532283, na origem), exercida pelo agravado e os autores daquela ação. A agravante juntou, em sede de contestação, escritura pública de compra e venda da fração ideal de 0,02275% do imóvel (ID 253302852, na origem), alegando que teria adquirido de Doraci Pereira Braga a referida fração ideal. Todavia, a compra de fração ideal do imóvel não autoriza a agravante a cercar o imóvel e turbar a posse de outro condômino, pois nos termos do art. 1.199 do Código Civil, se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, conquanto que não excluam os dos outros compossuidores. Ademais, não se sabe a que título a pessoa de Doraci Pereira Braga possuía a fração do referido imóvel, uma vez que, em princípio, não constou como parte na ação de reintegração de posse, anteriormente movida. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a probabilidade do direito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator